Tribunal: TJSP
Processo: 2034272-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. CASO EM QUE COMPROVADA A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. RECORRENTE QUE DECLAROU RENDA DE VALOR CONSIDERÁVEL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PARA DEFESA DOS SEUS INTERESSES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, OUTROSSIM, QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. DECISÃO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. CASO EM QUE COMPROVADA A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. RECORRENTE QUE DECLAROU RENDA DE VALOR CONSIDERÁVEL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PARA DEFESA DOS SEUS INTERESSES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, OUTROSSIM, QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034272-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante KAREN STEIN
SPIESS, é agravado SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 05.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034272-88.2020.8.26.0000 -Voto no 46.414
2
VOTO No 46.414
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034272-88.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: KAREN STEIN SPIESS
AGRAVADO
: SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 05
COMARCA
: BARUERI 2a VARA CÍVEL
JUSTIÇA
GRATUITA.
DENEGAÇÃO
PELO
JUÍZO
ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
DESCABIMENTO. CASO EM QUE COMPROVADA A
POSSIBILIDADE
ECONÔMICA
DA
AGRAVANTE.
RECORRENTE QUE DECLAROU RENDA DE VALOR
CONSIDERÁVEL.
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADO
PARTICULAR PARA DEFESA DOS SEUS INTERESSES.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, OUTROSSIM, QUE DEVE SER
RESERVADA
ÀQUELES
CASOS
EM
QUE
A
IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em sede de embargos de terceiro, denegou à ora agravante a concessão da gratuidade
da justiça (fl. 161 dos autos originários).
Inconformada, recorre a embargante pugnando pela
concessão da benesse (fls. 01/12). Aduz, para tanto, que “seus rendimentos mensais
brutos totalizam a importância de, aproximadamente, R$10.000,00 (dez mil reais),
enquanto as custas processuais in casu são do importe de R$12.000,00 (doze mil reais)”.
Argumenta que “caso seja compelida a arcar com as custas processuais, deixaria de
auferir rendimentos de praticamente dois meses, o que, indubitavelmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034272-88.2020.8.26.0000 -Voto no 46.414
3
comprometeria a sua alimentação de seus filhos”. Ressalta que “o fato de a agravante
residir em Alphaville não de confere, automaticamente, poder aquisitivo para arcar com
as custas processuais”. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese e conclui pela
concessão da benesse pugnando, subsidiariamente, pelo parcelamento do pagamento
das custas processuais.
Processado o recurso (fl. 69), foi denegado o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 70).
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que denegou à
embargante os benefícios da gratuidade da justiça. Sobreveio, então, o agravo de
instrumento ora em apreço
o qual, ressalvado o inconformismo manifestado,
desmerece acolhida.
Já com o advento da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, normas foram estabelecidas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, dispondo o artigo 4.o desse diploma, que: “A parte gozará dos benefícios
da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família”.
O tema, hoje, vem tratado pelo Código de Processo Civil de
2015 que, semelhantemente, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei” (artigo 98).
A necessidade, mediante a declaração, como se sabe, em
princípio, se presume. Ocorre que tal presunção é meramente relativa e, havendo
dúvida, pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o benefício.
E os indícios não apoiam os recorrentes.
Com efeito e como bem observado pelo juízo originário ,
elementos da petição inicial, bem como as atividades exercidas pela autora, demonstram
não se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Existem, ademais, diversos
elementos significativos que demonstram a capacidade patrimonial e financeira para
responder pelas custas do processo, sem prejudicar sua sobrevivência o que dimana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034272-88.2020.8.26.0000 -Voto no 46.414
4
das declarações de imposto de renda coligidas às fls. 30/50. A agravante aufere, de mais
a mais, rendimentos brutos em torno de R$10.000,00 de todo incompatível com a
propalada hipossuficiência econômica.
De conseguinte, dos elementos acostados aos autos não
consta prova alguma a demonstrar a situação de miséria que, inobstante os argumentos
articulados em sentido contrário, consubstancia escopo e sentido da concessão da
benesse.
Desse modo, ante a ausência de comprovação da pobreza,
não há como ser concedido o benefício.
Tem assim se manifestado a jurisprudência:
“Agravo regimental. Justiça gratuita. Afirmação de
pobreza. Indeferimento.
1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o Juiz fundadas
razões, malgrado afirmação da parte de a situação
econômica não lhe permitir pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem,
à luz de documentos, descabe o reexame da matéria
probatória pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
porque o julgado deu razoável interpretação à Lei n.
1.060/1950.
3. Agravo regimental improvido.
'Afirmação da parte. O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da
ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui
porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034272-88.2020.8.26.0000 -Voto no 46.414
5
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício' (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE
NERY,
in
"Código
de
Processo
Civil
Comentado", 3a edição, p. 1.310)” (STJ - Ag. Reg. na Med.
Cautelar n. 7.324 - 4a T - Rel. Min. Fernando Gonçalves - j.
10.02.2004 - RSTJ 179/327).
Outrossim, a recorrente possui procurador particular
constituído. Tal circunstância, embora de per se não conduza ao afastamento do
benefício (artigo 99, § 4o, do novo Estatuto Processual), ao menos corrobora a
presunção contrária àquela buscada.
E como já se decidiu:
“Agravo regimental Decisão que negou seguimento a
agravo de instrumento
Petição inicial que não está
instruída com o comprovante do pagamento da taxa
judiciária, nem com o porte de retorno Agravante que
não se afigura pessoa pobre, na expressão jurídica do
termo Tem advogado constituído nos autos e acha-se
empregada
Recurso improvido” (TJSP Ag. Reg. n.
341.477-4/0 Guarulhos 3a Câmara de Direito Privado -
Rel. Flávio Pinheiro j. 30.03.2004);
“Agravo
de
instrumento

Ação
ordinária
de
indenização
Assistência judiciária Indeferimento
Admissibilidade Parte que contratou advogado e não
demonstrou a incapacidade financeira
Recurso
desprovido” (TJSP Ag. Inst. n. 346.726-4/1 São Paulo -
9a Câmara de Direito Privado
Rel. Sérgio Gomes
j.
04.05.2004);
“Justiça gratuita
Declaração do art. 4o da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034272-88.2020.8.26.0000 -Voto no 46.414
6
1.060/50 Presunção relativa, autorizando o Magistrado
ordenar a comprovação do estado de miserabilidade
Hipótese na qual restou desmerecida diante do vultoso
negócio jurídico objeto da ação, além de contarem os
agravantes com advogado constituído
Recurso
improvido, cassada a liminar” (TJSP
Ag. Inst. n.
353.673-4/5 Birigüi 3a Câmara de Direito Privado - Rel.
Waldemar Nogueira Filho j. 08.06.2004).
O acesso à justiça é um direito do cidadão, mas a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles casos em que a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo se revele, de fato, não sendo
esta a hipótese ora versada.
--
Daí que a decisão agravada desmerece a crítica que se lhe
dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator